Tribunal: TJBA
Processo: 0301794-09.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0301794-09.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.

Advogado(s)
:
LEONARDO MARTINS WYKROTA

APELADO: AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA

Advogado(s)
:
SERGIO RICARDO ANDRADE DE CARVALHO, JOAO LUCAS BATISTA DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CAMINHÃO ZERO QUILÔMETRO. VÍCIO OCULTO NA CAIXA DE CÂMBIO. INSUFICIÊNCIA DE FLUIDO LUBRIFICANTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE FABRICANTE E CONCESSIONÁRIA. DANOS MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, condenando solidariamente a fabricante e a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais, danos materiais relativos à substituição da caixa de câmbio por peça nova ou valor equivalente, e lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença, em razão de vício oculto consistente na insuficiência de fluido lubrificante na caixa de marcha de veículo caminhão zero quilômetro, após poucos meses de uso.

2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação estabelecida entre a empresa de transporte de grãos e a fabricante/concessionária de veículos, pois, conforme precedente do STJ no REsp 1.080.719-MG, o profissional freteiro que adquire caminhão zero quilômetro pode ser considerado consumidor quando caracterizada sua vulnerabilidade técnica ou econômica em face dos fornecedores.

3. O vício na caixa de câmbio por insuficiência de fluido lubrificante é incontroverso, tendo sido caracterizado como vício oculto decorrente de defeito de fabricação, conforme laudo pericial, sendo inaplicável a cláusula de garantia que exclui a cobertura para materiais de consumo quando constatado que o problema não decorreu de mau uso pelo consumidor.

4. A responsabilidade solidária da fabricante e da concessionária encontra amparo nos artigos 3º, 12 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva e independente de culpa, bastando a comprovação do nexo causal entre o vício do produto e o dano sofrido pelo consumidor.

5. Os danos materiais referentes ao valor da substituição da peça (R$ 66.154,00) são devidos diante da comprovação do vício oculto de fabricação, assim como os lucros cessantes, que devem ser calculados considerando a impossibilidade de utilização do veículo comercial desde a descoberta do defeito até o fornecimento da peça ou pagamento do valor correspondente.

6. O dano moral no valor de R$ 10.000,00 está configurado em razão da frustração da legítima expectativa do consumidor que adquire veículo zero quilômetro e se vê impossibilitado de utilizá-lo por defeito de fabricação, além do desvio produtivo do consumidor, que desperdiçou tempo e recursos na tentativa de solucionar o problema.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n°. 0301794-09.2017.8.05.0022
, da Comarca de Barreiras, em que figura como A
pelante, CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
e como
Apelada, AGROUS ALL BUSINESS COMMODITIES LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

DESA. MARIELZA BRANDÃO FRANCO

RELATORA